Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700660-52.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROZIO RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: ALEXANDRE DE MELO SOARES, MARIA DE LOURDES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do apelante JOSÉ ROZIO RODRIGUES DE OLIVEIRA facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. (ID 46044123). Consoante certidão de ID 46635831, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator